Tribunal: STF
Processo: RE 1300538
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto contra o capítulo do acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe que declarou a inconstitucionalidade do art. 77, § 2º, V, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória nº 664/2014 (posteriormente convertida na Lei nº 13.135/2015), nos seguintes termos:
    […] Por fim, sobre a aplicação do art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 664/14 e respectiva Lei de conversão 13.135/15, o dispositivo se mostra inconstitucional.
    De fato, os diplomas legislativos contrariam a Constituição, porque esbarram no art. 246: "É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive", sendo certo que o benefício de pensão por morte é expressamente disciplinado no Texto da Carta de 88: "Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada".
    Note-se que a Lei de conversão 13.135/2015 não afasta a inconstitucionalidade, porque nulo o processo legislativo de conversão ante o vício de origem, pois a alteração foi veiculada na versão inicial da medida provisória e não no curso do processo legislativo. […] 
    Alega o INSS, em suas razões, violação a preceitos constitucionais para, ao fim, circunscrever seu pedido, em suma, no provimento do apelo excepcional para que “[…] a pensão por morte concedida à parte autora seja mantido durante o lapso temporal previsto no art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 664/14 e respectiva Lei de conversão 13.135/15, declarado inconstitucional pela TR/SE.”
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido no capítulo impugnado.
    A mim me parece que se mostra compatível com o art. 246 da Constituição Federal o art. 77, § 2º, da Lei 8.213/91, na redação que lhe conferiu a Lei 13.135/2015, ao dispor sobre as hipóteses de cessação do pagamento de cota individual de pensão por morte ao cônjuge ou companheiro do instituidor do benefício.
    O entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a vedação da adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1.1.1995 até 11.9.2001 (data de promulgação da EC nº 32/2001) não alcança aqueles casos em que a alteração, ocorrida dentro desse respectivo período, tenha apenas perpetrado ajustes formais no texto constitucional, sem mudanças substanciais de conteúdo, conforme se depreende do julgado abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE 1999. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 4º DO ART. 201 E AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. A redação do § 2º do art. 201 do Texto Constitucional não foi alterada pela EC 20/1998. Na verdade, a referida emenda apenas promoveu o deslocamento da norma dentro do próprio art. 201, reposicionando-a no § 4º. Pelo que sua regulamentação por medida provisória não afronta o art. 246 da Carta Magna. […]
    (AI 570.549-AgR/RJ, ministro Ayres Britto)
    O instituto constitucional da pensão por morte do cônjuge ou companheiro do segurado falecido, previsto no art. 201, V, da Lei Maior, em sua redação original, teve alteração dentro do período indicado no art. 246 por meio da Emenda Constitucional nº 20/1998. Todavia, não houve modificação substancial de conteúdo, vez que praticamente permaneceu a mesma redação, daí por que se tem por insubsistente a declaração de inconstitucionalidade constante do acórdão recorrido.
    Em casos análogos e no mesmo sentido, aponto os seguintes precedentes: RE 1.180.311/SE, ministro Edson Fachin; RE 1.182.584/SE e RE 1.187.238/SE, ministro Ricardo Lewandowski.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a Corte de origem reaprecie a causa levando em consideração a constitucionalidade do art. 77, § 2º, V, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória nº 664/2014, que foi posteriormente convertida na Lei nº 13.135/2015.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator